Tribunal: TJSP
Processo: 1014681-88.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - O banco apresentou o termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento - O contrato é expresso ao tratar de cartão de crédito - A despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa IN-INSS no 28/2008, no sentido de ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", deve-se considerar que esta regra não tem mais subsistência - A Lei no 13.172/15, vigente na data do contrato, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), sendo aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Não padece de irregularidade operação financeira em questão - Não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano moral, eis que, não há nos autos nenhuma evidência de erro na contratação do cartão - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observado o deferimento da justiça gratuita ao autor.